Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736393-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNADETE LOURDES SOUZA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a publicação ao acórdão da ADI 7265, intimem-se as partes para se manifestar requerendo o que entenderem de direito considerando os novos requisitos estabelecidos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de dezembro de 2025 17:01:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador